Tribunal: TJES
Processo: 0023399-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023399-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A e outros

APELADO: JOAO LUCAS GOMES SANTANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPEITADA A TAXA MÉDIA DO MERCADO –
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM COM O CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. No caso concreto, é de se concluir que as taxas contratadas não se mostram abusivas, já que adequadas à média do mercado à época para transações da mesma natureza.

2.
Como consequência, e considerando que no caso concreto foi cumprida a medida liminar de busca e apreensão do veículo sem a comprovação do pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante, impõe-se a consolidação da propriedade e da posse do bem com o credor fiduciário, devendo ser acolhido o pleito autoral.

3.

Recurso conhecido e provido, para julgar procedente a ação de busca e apreensão, invertendo-se os ônus de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a r. sentença de fls. 148/162, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
JOÃO LUCAS GOMES SANTANA
, i) rejeitou o pedido inicial de busca e apreensão e, via de consequência, declarou a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes sob o nº 0103342328, determinando a adequação da taxa de juros para 1,75% ao mês e 23,10% ao ano; ii) declarou a inexistência da mora do contrato firmado entre as partes; iii) determinou a restituição do veículo em favor do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão em perdas e danos, mas apenas quanto aos valores efetivamente pagos pelo requerido; iv) condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa; v) acolheu parcialmente o pedido reconvencional e, via de consequência, declarou a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, e a abusividade da Tarifa de Registro do contrato, da Tarifa de Avaliação do Bem e da cobrança da Tarifa de Seguro.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que: (i) a taxa de juros remuneratória prevista no contrato não se encontra em percentual substancialmente superior à média de mercado, inexistindo abusividade; ii) o percentual fixado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo ante a simplicidade da causa, desatendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade; iii) acaso mantida a improcedência da busca e apreensão, faz-se necessária a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, uma vez que este já foi alienado pela instituição bancária, sendo cabível a compensação entre os créditos e débitos existentes entre as partes (fls. 167/188).

Sem contrarrazões.

Em despacho carreado no id. 5757532, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, para realização de audiência conciliatória. No entanto, as partes não compareceram ao ato, conforme certificado no id. 6201621.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º

0023399-51.2019.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
JOÃO LUCAS GOMES SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a r. sentença de fls. 148/162, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
JOÃO LUCAS GOMES SANTANA
.

Na origem, versam os autos sobre ação de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Astra HB 4P Advantage, ano de fabricação 2006 e modelo 2007, cor prata, placa DTP2866, alienado fiduciariamente para garantia do contrato de financiamento celebrado em 06/02/2017 pelas partes, com valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tendo o réu se obrigado a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 596,61 (quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos).

Alegando o autor que o réu deixou de pagar as prestações mensais a partir daquela vencida em 23/08/2019, ajuizou a ação demonstrando ter constituído o réu em mora por meio de notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

A liminar foi deferida (fls. 42) e o veículo foi apreendido (fls. 46).

Na contestação (fls. 55/65), o réu alegou a descaracterização da mora em razão da ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios, muito superiores à taxa média do mercado, abordando, também, as tarifas de avaliação do bem, de cadastro e de registro do contrato, assim como o seguro proteção financeira (prestamista).

Após a instrução processual, sobreveio o édito monocrático ora vergastado que: i) rejeitou o pedido inicial de busca e apreensão e, via de consequência, declarou a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes sob o nº 0103342328, determinando a adequação da taxa de juros para 1,75% ao mês e 23,10% ao ano; ii) declarou a inexistência da mora do contrato firmado entre as partes; iii) determinou a restituição do veículo em favor do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão em perdas e danos, mas apenas quanto aos valores efetivamente pagos pelo requerido; iv) condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa; v) acolheu parcialmente o pedido reconvencional e, via de consequência, declarou a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, e a abusividade da Tarifa de Registro do contrato, da Tarifa de Avaliação do Bem e da cobrança da Tarifa de Seguro.

Inconformado, o réu interpôs este apelo aduzindo que: (i) a taxa de juros remuneratória prevista no contrato não se encontra em percentual substancialmente superior à média de mercado, inexistindo abusividade; ii) o percentual fixado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo ante a simplicidade da causa, desatendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade; iii) acaso mantida a improcedência da busca e apreensão, faz-se necessária a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, uma vez que este já foi alienado pela instituição bancária, sendo cabível a compensação entre os créditos e débitos existentes entre as partes (fls. 167/188).

Pois bem.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

Ademais, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor
” (AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

In casu
, em análise do contrato celebrado entre as partes, verifico que a taxa de juros anual foi fixada em 35,14% (trinta e cinco vírgula quatorze por cento), tendo o pacto sido celebrado em 06/02/2017 (fl. 26). E, conforme informação obtida junto ao Banco Central do Brasil, a média do mercado à época para transações da mesma natureza era de 25,71% (vinte e cinco vírgula setenta e um por cento) ao ano.

Dito isto,

com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo culto colega Magistrado, é de se concluir que a taxa contratada não se mostra abusiva.

Como consequência, e considerando que este foi o fundamento para a improcedência da ação de busca e apreensão do veículo, faz-se necessária também a reforma da sentença neste aspecto, já que fora reconhecida a mora do devedor na decisão que concedeu a medida liminar.

Com efeito, o artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9
prevê que

“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

E, no caso concreto, vê-se que foi cumprida a medida liminar e que o pagamento integral da dívida não foi comprovado pelo devedor fiduciante, de maneira que a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário, impondo-se a procedência da ação de busca e apreensão.

Saliento que, quanto ao pedido reconvencional, considerando que não foi objeto do presente recurso, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO,
para declarar a legalidade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato firmado sob o nº 0103342328, julgando procedente o pedido de busca e apreensão do veículo.

Inverto os ônus de sucumbência relativos à ação principal, e condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos fixados na sentença, suspendendo a exigibilidade em atenção ao art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 14/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.